Tribunal: TCU
Processo: 011.329/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4718/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III e 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão abaixo relacionados, fazendo-se a seguinte determinação sugerida nos pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.329/2025-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Katia Santos (XXX.101.777-XX); Marlene Gomes Aguilera (XXX.227.628-XX); Nelma Furtado Mendonca de Amorim (XXX.481.257-XX); Neuza Dias da Silva (XXX.661.878-XX); Raydir Leite Cunha (XXX.462.157-XX); Suely Cardoso Rodrigues (XXX.701.697-XX); Valeria Lima Tavares (XXX.046.207-XX). 1.2. Unidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar ao Comando da Aeronáutica que, tendo em vista a inconsistência apresentada nos contracheques do beneficiário do ato 51937/2023, ajuste, no prazo de 15 (quinze) dias, os proventos de pensão militar para a base de cálculo do soldo referente ao posto/graduação de Tenente-Brigadeiro, conforme o que preconiza do § 2o do art. 7o da Resolução no 353/2023-TCU.